Tribunal: TJSP
Processo: 1037345-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Sentença de extinção da ação. Inconformismo do autor. Cabimento. Desnecessidade de reconhecimento de firma na procuração outorgada pelo demandante ao seu patrono. Inteligência do artigo 105 do CPC. Hipótese sub judice que não se assemelha àquelas descritas no Comunicado CG 02/2017, além de ter sido efetivada a juntada aos autos nova

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Sentença de extinção da ação. Inconformismo do autor. Cabimento. Desnecessidade de reconhecimento de firma na procuração outorgada pelo demandante ao seu patrono. Inteligência do artigo 105 do CPC. Hipótese sub judice que não se assemelha àquelas descritas no Comunicado CG 02/2017, além de ter sido efetivada a juntada aos autos nova procuração, cuja assinatura é semelhante a que consta no mandado de intimação pessoal. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638370
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1037345-40.2019.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é apelante PAULO ANTONIO
MORETTI, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18353
APELAÇÃO CÍVEL No 1037345-40.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 8a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
APELANTE: PAULO ANTONIO MORETTI
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel.
Ação
de
indenização.
Sentença
de
extinção da ação. Inconformismo do
autor. Cabimento. Desnecessidade de
reconhecimento de firma na procuração
outorgada
pelo
demandante
ao
seu
patrono. Inteligência do artigo 105 do
CPC. Hipótese sub judice que não se
assemelha
àquelas
descritas
no
Comunicado CG 02/2017, além de ter sido
efetivada a juntada aos autos nova
procuração,
cuja
assinatura
é
semelhante a que consta no mandado de
intimação pessoal. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 78, que julgou
extinta a ação.

Irresignado, alega o autor, em suma,
que o instrumento procuratório não traz como requisito
essencial a necessidade de firma reconhecida em Cartório.
Recurso processado, com contrarrazões
as fls. 100/105 e 125/130.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Isto
porque,
sem
embargo
ao
entendimento do MM. Juiz singular, não há que se exigir o
reconhecimento de firma na procuração para a prática de
atos judiciais pelo advogado (artigo 105 do CPC).
O STJ já decidiu: "A atual redação do
art. 38 do Código de Processo Civil, com a redação dada
pela Lei 8.952/94, passou a dispensar o reconhecimento de
firma para as procurações ad judicia et extra, o que vale
dizer que mesmo os instrumentos com poderes especiais
estão acobertados pela dispensa legal".
Ademais, o advogado anexou aos autos
nova procuração e nova declaração de pobreza, devidamente
subscritas
pelos
demandante,
verificando
que
as
assinaturas são efetivamente semelhantes à que foi lançada
pelo autor no mandado referente à sua intimação pessoal
(fls. 64/65 e 75).
No
mesmo
sentido
decisões
deste
Tribunal:
"Apelação
Ação Indenizatória
Processo
extinto por falta de procuração com firma
reconhecida

Assinatura
aposta
à
procuração semelhante à constante da CNH
Dispensa de exigência de reconhecimento de
firma (art. 3o, I, da Lei n. 13.726/2018)
Sentença anulada
Retorno dos autos à
origem - Recurso provido."(TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível
1042636-55.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro:
06/05/2019)
"COMPRA E VENDA
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
Processo que foi extinto sem
resolução do mérito, após o autor não
juntar aos autos procuração com firma
reconhecida,
conforme
o
determinado.
Inconformismo da parte autora. Código de
Processo
Civil
que
não
exige
o
reconhecimento de firma na procuração.
Autor que apresentou nova procuração, com
referência expressa ao presente processo.
Assinatura
aposta
que
é
semelhante
à
constante da CNH. Sentença de extinção
anulada.
RECURSO
PROVIDO."
(TJSP;
Apelação Cível 1009893-57.2018.8.26.0037;
Relator
(a):
Ana
Maria
Baldy;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
15/06/2020;
Data
de
Registro: 15/06/2020)
"Compromisso de compra e venda. Ação de
repetição de indébito. Pretensão de restituição do ITBI. Indeferimento da petição inicial. Desnecessidade de
reconhecimento de firma na procuração ad
judicia. Requisito não exigido pelo art.
105 do CPC. Precedentes. Sentença anulada.
Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível
1032001-15.2018.8.26.0576;
Relator
(a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020)
Quanto à menção em contrarrazões ao
comunicado da Corregedoria desta Corte CG, no 02/2017, que
trata do ajuizamento abusivo de determinadas ações, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não se verificar identidade desta ação com as hipóteses
previstas no diploma legal, como, aliás, registrou o
próprio magistrado de primeiro grau (fls. 58), não se
exige
reconhecimento
de
firma
em
procuração,
mas
providência diversa, o que não modifica o entendimento
aqui esposado.
Posto isto, dá se provimento ao recurso
para anular a r. sentença para prosseguimento do feito.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator